Tribunal: TJDFT
Processo: 0752848-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. VEÍCULO. SUCATA. LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar o cancelamento das CDA’s no 50209849673, 50205545815, 50222570288 e 50225882795, com o consequente cancelamento do protesto, e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débito e o cancelamento do protesto, a reparação de danos materiais no importe de 14.481,80 e a condenação do Distrito Federal a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. Narrou que em razão do não pagamento do financiamento, IPVA e licenciamento, o veículo foi objeto de apreensão pela Polícia Rodoviária Federal – PRF no dia 22/02/2019 e foi leiloado no dia 1o/10/2020 como sucata. Informou que no dia 06/11/2020 o leilão foi comunicado ao DETRAN por meio de ofício, oportunidade em que foi solicitada a baixa do veículo. Noticiou que mesmo ciente, o órgão de trânsito inscreveu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e levou seu nome a protesto, referente aos IPVA’s dos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, totalizando o valor de R$ 7.240,90. Aduziu que os IPVA’s até o ano de 2020 foram quitados pelo valor arrecadado no leilão. Sustentou que não é devedora dos valores, porque não era proprietária do bem à época dos protestos. Pontuou que em razão dos protestos indevidos, não pode realizar compras a crédito.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Ofertadas contrarrazões (ID 66761834).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, em especial do dano moral indenizável, bem como seu valor.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal discorreu acerca dos danos morais. Argumentou que além da singela afirmação da parte autora, não há qualquer prova concreta de eventuais danos morais por ela experimentados. Aduziu que a autora não noticiou quais constrangimentos que foi submetida ou comprovou que tenha sofrido restrição de crédito. Informou que “a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, afora o cadastro da dívida ativa, não inclui o nome dos contribuintes em nenhum outro cadastro de inadimplemento, de forma que o autor jamais poderia sofrer restrições de crédito ou mesmo sofrer exposição perante o setor privado”. Requereu a reforma da sentença a fim de que seja excluída a condenação em indenização por danos morais ou a minoração do valor fixado.
6. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. O protesto indevido abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que os protestos das dívidas em nome da autora ocorreram de forma equivocada, diante da alienação do bem em leilão, com a devida comunicação de venda ao DETRAN e solicitação de baixa no prontuário do veículo na condição de sucata, conforme ofício datado de 06/11/2020. Com o leilão do bem no dia 1o/10/2020, a autora deixou de ser proprietária do veículo, o que afasta o fato gerador do IPVA. Assim, diante do protesto indevido, deve o Distrito Federal reparar os danos morais suportados pela autora.
7. O protesto indevido efetuado pela Fazenda Pública também caracteriza o dano moral na modalidade "in re ipsa". Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: "(...) IV. O protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, violando os direitos de personalidade. Assim, a solução do equívoco pelo Distrito Federal na via administrativa quando cientificado da situação não afasta o dano moral decorrente do protesto indevido". (...) (Acórdão 1770741, 07107361620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023).
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor fixado, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerando que o DF, mesmo após o recebimento de duas comunicações oficiais acerca do leilão do bem, promoveu o protesto indevido do nome da autora em quantia considerável, por quatro anos consecutivos, o valor fixado pelo juízo singular deve ser readequado de forma a preservar a proporcionalidade entre o ilícito cometido e o dano sofrido, motivo pelo qual deve ser reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o dano moral ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10. O DF é isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.